Tribunal: TJPA
Processo: 0018908-84.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR ? PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA ? CRIME COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.015/09 ? ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL ? MENOR DE 12 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS - RÉU AVÔ DA ADOLESCENTE ? PALAVRA DA VÍTIMA - Absolvição afastada ? Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação do delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas ? Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório ? Pena base fixada no mínimo legal mantida - Decisão mantida - Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00189088420108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. D. C. (ADVOGADO: EDIELCIO GUILHERME SOBRAL COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA - CRIME COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.015/09 - ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL - MENOR DE 12 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS - RÉU AVÔ DA ADOLESCENTE - PALAVRA DA VÍTIMA - Absolvição afastada - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação do delito - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - Pena base fixada no mínimo legal mantida - Decisão mantida - Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00189088420108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. D. C. (ADVOGADO: EDIELCIO GUILHERME SOBRAL COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO DIAS DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, a, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o denunciado, avô paterno da adolescente Débora Keren Ribeiro da Costa, de 12 (doze) anos de idade, aproveitando-se do fato de morar na mesma casa que a neta, abusava sexualmente desta, tendo referida infante alegado: ¿quando era noite eu ia dormir, ele levantava minha blusa, pegava em mim, ai de manhã ficava me dando bombonzinho, caneta... e teve um dia que a vovó chegou e viu!¿...¿ele pegou na minha bichinha, pegou com aquela mão dele, ele tem a mão engilhada, parece que tem um dedo com coisa de eletricidade... queimado!¿...¿ele mexia no meu peito, levantava minha blusa e minha calça!¿, afirmando ainda a adolescente, que tentava se esconder do avô que vivia ¿brechando¿ esta tomar banho e trocar de roupa, ameaçando-a sempre de que nada revelasse a ninguém pois caso contrário o acusado dizia que iria bater na menor. Os abusos sexuais foram descobertos pela mãe da vítima (...) a menor relatou que tinha uma coisa para contar para a mãe que nunca havia contado antes e após muita emoção, discorreu acerca dos abusos sexuais que o avô lhe submetia. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 31 de janeiro de 2011, fl. 53.

Aduz o Apelante que nunca ficava só com as crianças. Alega que houve violação a princípio da inocência e da ampla defesa. Informa que a criança foi vítima de sua própria mãe por meio de alienação parental ou chantagem emocional. Pretende sua absolvição, eis que não praticou abuso contra sua neta ou ainda, na hipótese de entendimento diverso, que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 147-150v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00189088420108140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. D. C. (ADVOGADO: EDIELCIO GUILHERME SOBRAL COSTA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO DIAS DA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, a, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) o denunciado, avô paterno da adolescente Débora Keren Ribeiro da Costa, de 12 (doze) anos de idade, aproveitando-se do fato de morar na mesma casa que a neta, abusava sexualmente desta, tendo referida infante alegado: ¿quando era noite eu ia dormir, ele levantava minha blusa, pegava em mim, ai de manhã ficava me dando bombonzinho, caneta... e teve um dia que a vovó chegou e viu!¿...¿ele pegou na minha bichinha, pegou com aquela mão dele, ele tem a mão engilhada, parece que tem um dedo com coisa de eletricidade... queimado!¿...¿ele mexia no meu peito, levantava minha blusa e minha calça!¿, afirmando ainda a adolescente, que tentava se esconder do avô que vivia ¿brechando¿ esta tomar banho e trocar de roupa, ameaçando-a sempre de que nada revelasse a ninguém pois caso contrário o acusado dizia que iria bater na menor. Os abusos sexuais foram descobertos pela mãe da vítima (...) a menor relatou que tinha uma coisa para contar para a mãe que nunca havia contado antes e após muita emoção, discorreu acerca dos abusos sexuais que o avô lhe submetia. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que nunca ficava só com as crianças. Alega que houve violação a princípio da inocência e da ampla defesa. Informa que a criança foi vítima de sua própria mãe por meio de alienação parental ou chantagem emocional. Pretende sua absolvição, eis que não praticou abuso contra sua neta ou ainda, na hipótese de entendimento diverso, que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Inicialmente ressalto que os fatos aconteceram antes da entrada em vigor da lei 12.015/09, eis que a denúncia data de novembro de 2010 e relata que a vítima, menor de 14 anos, era abusada sexualmente já há algum tempo. A referida lei enquadrou no tipo penal do art. 217-A do CP os crimes de estupro e atentando violento ao pudor previstos anteriormente nos arts. 214 e 224, ¿a¿, do CP. Entretanto, considerando que a referida lei não beneficia o réu, eis que a lei anterior lhe é mais benéfica, deve esta (lei anterior) ser aplicada ao caso em comento, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

A materialidade do delito resta comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo e pelo relato da vítima, bem como diante do estudo psicossocial de fls. 94-109v. A autoria se comprova pela palavra da vítima e depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima DÉBORA QUÉREN RIBEIRO DA COSTA, data de nascimento: 18.05.1998, fl. 13, relata em seu depoimento, fls. 83-84, que:
¿por várias vezes seu avô tocou no seu corpo; que quando ele chegava do trabalho aproveitava que seu pai não estava em casa, pela parte da noite; que os abusos ocorriam no quarto onde a depoente dormia, com exceção de uma vez que ocorreu na sala quando não havia ninguém na casa, e seu avô tocou no seu corpo; (...) que seu avô praticou esses atos com sua pessoa quando estava com 11 anos e já com 12 contou para sua mãe; (...) que depois que aconteceu esse fato foi para a casa de sua mãe e não queria mais voltar mas seu pai estava lhe obrigando, dizendo que a depoente estava mentindo e que não era verdade que seu avô fazia aquelas coisas; que chorou muito e pediu por favor que seu pai deixasse ficar com sua mãe; (...) que sua mãe não fala mal de seu pai nem de seus familiares, apenas diz que o que seu avô fez era muito errado e que era para ter contado muito antes. (...).¿

A testemunha DÉBORA CRISTINA RIBEIRO GUERREIRO afirmou em juízo, fl. 80-81, que: ¿
quando se separou foi morar com seus filhos na casa de seus pais e depois de três anos seu ex-marido levou os filhos para passar umas férias e nunca mais devolveu os filhos; (...) que Débora lhe dizia que não gostava de ficar sozinha com o avô, mas nunca chegou a mencionar os motivos; (...) que sua filha lhe contou que o avô ficava pegando em sua genitália; que altas horas da madrugada, a ofendida dormia de calcinha, short e baby-doll e usava quatro lençóis, mesmo assim ele tirava tudo e ficava lhe pegando na genitália e nos seios; que a vitima disse ainda que em uma certa ocasião quando chegou do colégio, a sua vó, mulher do réu, entrou no quarto e viu o acusado em cima de sua filha; que sua filha disse que o avô apesar de ter tentado a relação sexual não chegou a consumar; (...) que seus filhos não tinham quarto próprio e dormiam com o pai e sua atual mulher; que por várias vezes assistiram a relação sexual entre o casal; (...) que sua filha chegou a falar para o pai mas ele não acreditou e disse que ela estava mentindo; (...) que sua filha disse que começou a ser molestada pelo avô quando tinha 10 anos, só que somente veio a contar para a depoente quando estava com 11 anos. (...)
.¿

Da leitura do Relatório Psicológico de fls. 94-109, verifico que foi constatado o intenso sofrimento psíquico da vítima ao relatar os fatos. Ademais, consta no referido documento que a vítima esclareceu que: ¿não aguenta mais lembrar o que lhe aconteceu, e que gostaria de esquecer. Afirmou que o ¿velho¿, a quem identificou como sendo seu avô paterno, Raimundo, abusou sexualmente de sua pessoa por um período de aproximadamente dois anos; que Raimundo passava a mão em seu corpo, beijava seus seios e tocava em sua genitália; que quando começou `
eu tinha uns oito anos e nem tinha peito ainda
¿ (textuais). (...).¿

O réu negou os abusos, alegando que as acusações foram motivadas pela mãe da suposta vítima. Afirmou que nunca ficava a sós com as crianças.

A versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos, eis que as testemunhas ouvidas em juízo nos dão conta do contrário. A autoria, portanto, é certa e recai sobre o ora Apelante que na oportunidade de seu interrogatório negou os fatos. Entretanto, sua versão não se mostra convincente, eis que ausentes as provas de suas alegações. Ademais, os depoimentos da vítima e de sua genitora em juízo confirmaram o que já havia sido relatado em sede policial e no relatório psicossocial realizado pela Vara de Crimes contra crianças e adolescentes, bem como se mostraram harmônicos entre si. Sendo assim, a negativa sustentada pelo réu vem desmentida pelo restante do acervo probatório, em especial pelo firme relato da ofendida, que tanto na fase policial como em juízo, o apontou como sendo o agente criminoso que a submeteu à prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal (art. 214 c/c 224, ¿a¿, ambos do CP).

¿Art. 214
- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena - reclusão de dois a sete anos. ' (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009)
Parágrafo único.
Se o ofendido é menor de catorze anos
: (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)
Pena - reclusão, de seis a dez anos.
¿ (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)

¿Art. 224
- Presume-se a violência, se a vítima: a) Não é maior de catorze anos¿.

Há que se ressaltar que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de grande relevância, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório quando aliada ao seguro depoimento nas duas fases do processo e coerente e harmônica com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. I -
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
II - (...). (STJ - Julgamento: 17.12.2-13 - Publicação: 03.02.2014 - AgRg no AREsp 355041 DF 2013/0210883-1 Ministra: Regina Helena Costa) (grifei)

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do réu e passo ao exame da dosimetria da pena.

In casu
, o MM. Juízo fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 6 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Mantenho-a, eis que não houve recurso da acusação, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Inexistentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 6 anos de reclusão em regime semiaberto nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator